Tribunal: TJSP
Processo: 2176832-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVADO QUE ASSINOU INSTRUMENTO DE MANDATO EM NOVEMBRO/2019, CONTUDO, A IMPUGNAÇÃO FOI APRESENTADA TÃO SOMENTE EM FEVEREIRO/2020. DEVER DO AGRAVADO DE COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. TEMA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER APRECIADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVADO QUE ASSINOU INSTRUMENTO DE MANDATO EM NOVEMBRO/2019, CONTUDO, A IMPUGNAÇÃO FOI APRESENTADA TÃO SOMENTE EM FEVEREIRO/2020. DEVER DO AGRAVADO DE COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. TEMA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER APRECIADO INDEPENDENTEMENTE DA INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

Agravo de instrumento parcialmente provido, com determinação, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33370
Registro: 2020.0000751422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176832-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ELIAS
DAVI DOS SANTOS, é agravado ROSALVO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33370
Agravo de Instrumento no 2176832-53.2020.8.26.0000 -Voto no 33370
2
Agravante(s): ELIAS DAVI DOS SANTOS
Agravado(s): ROSALVO BATISTA
Comarca: Vila Mimosa 4a Vara Cível (Processo no 1006381-56.2017.8.26.0084)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
AGRAVADO
QUE
ASSINOU
INSTRUMENTO DE MANDATO EM NOVEMBRO/2019,
CONTUDO, A IMPUGNAÇÃO FOI APRESENTADA TÃO
SOMENTE
EM
FEVEREIRO/2020.
DEVER
DO
AGRAVADO
DE
COMUNICAR
A
MUDANÇA
DE
ENDEREÇO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE
OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
TEMA
DE
ORDEM
PÚBLICA
QUE
DEVE
SER
APRECIADO
INDEPENDENTEMENTE
DA
INTEMPESTIVIDADE
VERIFICADA.
REFORMA
PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo
de
instrumento
parcialmente
provido,
com
determinação, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 383 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito José Evandro
Mello Costa, em cumprimento de sentença, que rejeitou tese do credor-agravante de
intempestividade da impugnação do devedor-agravado.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) o agravado após a sua intimação pessoal, inerte permaneceu; 2)
quando de sua intimação pessoal para se manifestar da penhora do crédito trabalhista,
foi certificado que o agravado havia se mudado e cabia a ele comunicar o novo
endereço; 3) a impugnação do agravado é intempestiva, uma vez que foi apresentada em
10/02/2020, quando havia outorgado procuração, em 28/11/2019; 4) no caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33370
Agravo de Instrumento no 2176832-53.2020.8.26.0000 -Voto no 33370
3
devem ser aplicados os art. 274, parágrafo único e art. 513, §3o, e art. 841 §§2o e 4o
todos do CPC, devendo ser analisados conjuntamente, não permitindo outra conclusão
senão a de que a decisão agravada errou ao considerar tempestiva a impugnação de
fls. 356/360, protocolada em 10.02.2020, mais de 60 dias úteis da juntada do mandado
de fl. 355, ocorrido em 01.11.2019.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 10) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 13/18, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da r. decisão agravada para que seja
reconhecida a intempestividade da impugnação de fls. 356/360 (fls. 08).
Cuida-se de cumprimento de sentença que, em 30/01/2015, julgou
parcialmente a ação ordinária, condenando o agravado a pagar ao agravante indenização
por dano material e por dano moral (fls. 23/37 dos autos de origem).
Análise detida dos elementos constantes do caso concreto, autorizam o
provimento parcial do presente recurso.
Observa-se que, na fase de conhecimento, o agravado se encontrava
representado por advogado, tanto que foi ofertada contestação (fls. 23/37). Logo,
considerando que foi intimado para pagamento por meio de oficial de justiça (fls. 279
dos autos digitais), presumível que ele, agravado, possuía condições para acessar os
autos digitais, tomando conhecimento da tutela deferida para penhora de crédito
trabalhista (fls. 267 dos autos digitais).
Infere-se ainda que o devedor se encontrava representado por advogado
nos autos do processo trabalhista onde houve a penhora de valores que se encontravam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33370
Agravo de Instrumento no 2176832-53.2020.8.26.0000 -Voto no 33370
4
depositados, de modo que, possivelmente ele, agravado, tenha recebido a informação da
constrição havida.
Por outro lado, o devedor descumpriu a regra do art. 274, parágrafo único
do CPC, pois não comunicou ao r. Juízo a mudança endereço. Veja-se que, em
26/10/2019, o oficial de justiça certificou que deixou de intimar o agravado porque ele
havia mudado de endereço (fls. 355 dos autos digitais). Contudo, em 28/11/2019, o
agravado constituiu as advogadas Erika e Gláucia, assinando o instrumento procuratório
especialmente para elas “representá-lo nos autos do processo n.
1006381.56.2017.8.26.0084 em trâmite perante a 4a vara Cível do Foro Regional da
Vila Mimosa da Comarca de Campinas/SP”, conforme fls. 360 dos autos digitais.
Sendo assim, não haveria razão para a apresentação da impugnação do agravado tão
somente em 10/02/2020 (fls. 356/359 dos autos de origem), sendo, desse modo,
intempestiva a impugnação do agravado.
Contudo, apesar da intempestividade, o r. Juízo “a quo” deverá apreciar a
alegação de impenhorabilidade por se tratar de matéria de ordem pública.
Vale ainda o registro de que as tentativas de composição da lide (fls. 383,
386, 387, 395 e 398) foram todas recusadas pelo devedor, que possui a obrigação de
pagar os valores reconhecidos em título judicial formalmente constituído. Assim como
também deve ser registrada a observação do r. Juízo “a quo” de que o dinheiro
penhorado está fora da disposição do devedor há mais de ano (fls. 383 dos autos
digitais).
Assim, recomenda-se ao agravado que veja a possibilidade de buscar
solução racional para suas pendências, sem qualquer intervenção do Poder Judiciário,
uma vez que se trata de lide que envolve direitos patrimoniais amplamente disponíveis,
evitando que a dívida se arraste ainda mais no tempo. Basta flexibilizar anelos e,
diretamente ou por meio de advogados, envidar esforços para que um acordo seja
formalizado, nos autos ou fora deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33370
Agravo de Instrumento no 2176832-53.2020.8.26.0000 -Voto no 33370
5
“... Uma Justiça mais acessível, efetiva, simples e informal é o que deseja a população
brasileira. A adoção da conciliação tem se revelado fórmula hábil para atender a esse anseio,
como revelam os exemplos acima. É indispensável divulgar a existência de uma maneira nova de
resolver as querelas. Sentar para conversar, antes ou depois de proposta uma ação judicial,
pode fazer toda a diferença.”1
Destarte, respeitado o entendimento do r. Juízo “a quo”, fica reformada
parcialmente a decisão agravada para reconhecer a intempestividade da impugnação do
agravado, contudo, deve ser apreciada a alegação de impenhorabilidade por se tratar de
matéria de ordem pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1Ministra ELLEN GRACIE STF, em 'Conversar faz
diferença':http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/conciliarConteudoTextual/anexo/conversar_faz_diferenca.pdf